Tribunal: CARF
Processo: 15504.723275/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, DE PESSOAS FÍSICAS E ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Também são considerados como rendimentos omitidos, os depósitos de origem comprovada não oferecidos à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários e, assim, provar que se tratam de verbas oferecidas à tributação ou que não devam ser tributadas. A comprovação de que o depósito pertence a outrem e que apenas transita pela conta-corrente do autuado, deve ser realizada mediante documentação hábil e idônea, e demonstrado de forma individualizada, consoante o caput e o § 3o do artigo 42 da Lei 11.941, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 30. Não há nem mesmo como se presumir que valores tributados e sacados de conta do próprio contribuinte foram mantidos em espécie e posteriormente depositados, conforme revela a inteligência da Súmula CARF n° 30.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários para o mutuário, não bastando a simples apresentação de contrato sem registro.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
Há incidência de Imposto de Renda sobre ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, sendo este considerado a diferença positiva entre o valor de alienação e o respectivo custo de aquisição dos bens ou direitos.
OMITIR INFORMAÇÃO, OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS E FAZER DECLARAÇÃO FALSO OU OMITIR DECLARAÇÃO SOBRE AS RENDAS, BENS OU FATOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal. Está correta a aplicação da multa de ofício qualificada quando se constata a conduta de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias e fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre as rendas, bens ou fatos.
CONSTITUCIONALIDADE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723275/2015-14
ACÓRDÃO
2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERTO DE OLIVEIRA SENNA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS, DE PESSOAS FÍSICAS E ORIUNDOS DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito
passivo titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Também são
considerados como rendimentos omitidos, os depósitos de origem
comprovada não oferecidos à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários e, assim, provar que se tratam de verbas oferecidas à tributação
ou que não devam ser tributadas. A comprovação de que o depósito
pertence a outrem e que apenas transita pela conta-corrente do autuado,
deve ser realizada mediante documentação hábil e idônea, e demonstrado
de forma individualizada, consoante o caput e o § 3o do artigo 42 da Lei
11.941, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N°
30. Não há nem mesmo como se presumir que valores tributados e
sacados de conta do próprio contribuinte foram mantidos em espécie e
posteriormente depositados, conforme revela a inteligência da Súmula
CARF n° 30.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
2
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários para o mutuário, não bastando a simples apresentação de
contrato sem registro.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO.
Há incidência de Imposto de Renda sobre ganhos de capital na alienação de
bens ou direitos de qualquer natureza, sendo este considerado a diferença
positiva entre o valor de alienação e o respectivo custo de aquisição dos
bens ou direitos.
OMITIR INFORMAÇÃO, OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES
FAZENDÁRIAS E FAZER DECLARAÇÃO FALSO OU OMITIR DECLARAÇÃO
SOBRE AS RENDAS, BENS OU FATOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de ofício qualificada quando se constata a
conduta de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias e fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre as rendas,
bens ou fatos.
CONSTITUCIONALIDADE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF
No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o,
VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de
100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral), Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 11 e ss., o Recorrente foi
selecionado para fiscalização em relação ao IRPF do ano-calendário 2010, em razão de
movimentação financeira incompatível com os rendimentos informados à Secretaria da Receita
Federal. Foram informados rendimentos tributáveis recebidos de PJ no valor de R$ 24.000,00,
enquanto a movimentação financeira foi expressivamente superior: R$ 6.215.617,91, no Banco
Bradesco e R$ 552.165,65, no Banco Santander, totalizando R$ 6.767.783,56.
Além disso, foram detectadas divergências nas informações prestadas quanto ao
ganho de capital auferido na alienação da participação societária da empresa Setovi Mineração
S/A:
1.4. Na DIRPF 2011 não consta qualquer informação sobre venda de ações, no ano
de 2010. Entretanto na Declaração de Bens integrante da DIRPF 2012 o
contribuinte informou possuir:
50 ações PN s/ valor nominal da empresa SETOVI MINERAÇÃO S/A originárias da
transformação da SETOVI MINERAÇÂO LTDA, CNPJ no 26.017.301/0001-11, sendo
vendidas 200 ações ON para SERRA DO CARAÇA HOLDINGS S/A, CPNJ no
10.773.419/0001-30, em 2010, pela quantia de R$ 5.392.000,00, parcelado, tendo
recebido em 2010 R$ 1.011.000,00.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
4
[...]
Quanto à alienação, em 2010, de parte da participação societária havida na
empresa SETOVI MINERAÇÃO S/A, informou que:
• A alienação ocorreu em 20/12/10;
• O valor da alienação foi de R$ 5.392.000,00, tendo sido recebido em 2010 o
valor de R$ 1.011.000,00 e o saldo remanescente em parcelas vincendas e
condicionadas a eventos técnicos e legais;
• O adquirente da participação societária foi a empresa Serra do Caraça Holdings
S.A, CNPJ 10.773.419/0001-30;
• Os termos e condições de pagamento estão previstos nas cláusulas 2.3. a 2.5 do
contrato de compra e venda de ações celebrado entre as partes em 20/12/10;
• O valor do tributo incidente sobre o ganho de capital encontra-se discriminado
no demonstrativo do ganho de capital enviado em anexo a resposta e consta de
sua DIRPF exercício 2011.

Quanto ao fato de ter movimentação financeira expressivamente maior do que os
rendimentos, o Recorrente informou à fiscalização:
E, solicitado a esclarecer o motivo de sua movimentação financeira ter sido
expressivamente maior do que os rendimentos declarados por meio da DIRPF
2011, informou:
Em resposta ao item 1.8 esclareço que os valores creditados/depositados em
minhas contas além de serem representados por mera movimentação bancária e
estão relacionados com estornos, reduções de saldo devedor, devolução de
cheques (Anexo 3), apresenta reembolso de seguros (Anexo 2), transferências
entre contas para reduzir juros de saldo devedor, transferências entre contas para
pagamento de despesas pessoais e da A Militar Mineira (Anexo 1), empréstimos
adquiridos (Anexo 2.)
Ao ser solicitado a detalhar cada um dos créditos de suas contas bancárias, com
identificação dos depositantes, além de informar a motivação dos créditos recebidos da empresa
A Militar Mineira LTDA, o Recorrente respondeu que:
1.11. Em resposta enviada em 24/11/14, assim se manifestou o contribuinte:
1 – Reitero que os valores movimentados em minhas contas correntes não
correspondem a rendimentos omitidos, representando mera circulação de valores
próprios já tributados ou de terceiros que, face as características de minhas
atividades comerciais de intermediação de compra e venda de caminhões,
simplesmente circularam nas mesmas.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
5
Entretanto, a dinâmica das operações associada ao tempo decorrido entre as
mesmas e a atual fiscalização, não permitem, agora, uma perfeita e completa
identificação dos depósitos realizados com os nomes e respectivos CPF e CNPJ.
O que foi possível ser identificado já foi relacionado e informado na resposta à
intimação anterior nos anexos 1 e 2.
Uma coisa é certa, as informações prestadas e os documentos juntados
comprovam a minha atividade de intermediação de veículos (caminhões) e, assim,
jamais a totalidade dos valores movimentados nas contas correntes poderá ser
considerada como renda, posto que apenas uma pequena parcela seja a que
efetivamente fique para o intermediador.
2 – Em atendimento à solicitação de comprovação da movimentação entre a
Militar Mineira e as minhas contas correntes de pessoa física esclareço que tal
movimentação além de devidamente identificada e comprovada, não decorre de
qualquer rendimento a descoberto, posto que representam valores provenientes
de PJ da qual sou sócio e que possuía à época faturamento suficiente para
permitir tais retiradas.
Dessa forma, junto em anexo, cópia da Declaração de PJ Simples Nacional que
demonstra que os valores das transferências por mim realizadas são inferiores aos
valores informados na Declaração, ou seja, o faturamento informado comporta as
transferências, inexistindo qualquer omissão de rendimentos.
Tais movimentações entre PJs optantes do SIMPLES e as pessoas físicas de seus
sócios, ainda que constitua em prática informal que deva ser evitada é rotina
normal na maior parte das empresas/empresários e, portanto, não permite sua
simples desconsideração e sua inclusão como depósito a descoberto e omissão de
rendimentos.

Posteriormente, foi intimado para prestar novas informações:
1. Quanto à informação prestada por V.Sa de que os depósitos a seguir
relacionados, efetuados na conta corrente no ... do Banco Bradesco, são
referentes a venda parcelada dos caminhões placas xxxxx70 e xxxxx41, pelo
valor de R$ 80.000,00 cada, apresentar documentação que comprove a
compra dos veículos, em setembro/2010 e a venda posterior, em
outubro/2010. Tais documentos devem possuir data, valor da operação e
forma de pagamento, bem como identificação dos vendedores e dos
adquirentes dos veículos.
[...]
2. Com relação aos depósitos no valor de R$ 9.017,45 e R$ 337,22, efetuados em
10/08/10 na conta corrente do Banco Bradesco por Prudential do Brasil Seguros
pelo cancelamento do plano de previdência privada, conforme informado por
V.Sa, apresentar documentos que comprovem a operação.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
6
3. Quanto aos empréstimos no valor de R$ 300.000,00, obtido em 08/07/10; R$
100.000,00, em 16/07/10; R$ 250.000,00, em 23/08/10 e R$ 120.000,00, em
11/11/10, de Pedro Junqueira Reis Castanheira, conforme contratos de mútuo
apresentados, informar a data em que tais empréstimos foram quitados.
Apresentar a documentação comprobatória pertinente.
4. Com referência ao depósito de R$ 120.000,00, efetuado em 21/12/10 e
identificado por V.Sa como originário de empréstimo obtido de Miguel Ângelo A
Mallaco, apresentar documentos que comprovem a obtenção do empréstimo,
bem como a sua quitação.
5. Apresentar cópia legível da DIRPF exercício 2011 – ano-calendário 2010 enviada
por V.Sa via internet. Rubricar todas as páginas da declaração.

Apesar de ter sido concedida a prorrogação de prazo, não houve apresentação dos
documentos e elementos intimados, tendo a resposta sido:
Quanto à solicitação de documentos capazes de comprovar a compra e venda
subsequente dos caminhões placas xxxxx70 e xxxxx41 e o correspondente
depósito dos valores em conta corrente, o contribuinte declarou que:
No primeiro relatório enviei as cópias dos recibos de venda dos caminhões no valor
de R$ 80.000,00 cada, que estavam em meu nome e preenchidos para LENARGE.
Nos recibos constavam o nome do proprietário anterior que era o Banco Rural, os
valores foram me passados em espécie e eu os depositei diretamente no banco.
Esta é a realidade dos fatos e, simplesmente, não há como produzir outras
comprovações senão com os documentos já apresentados.
Com referência ao depósito de R$ 120.000,00, informado como efetuado por
Miguel Ângelo A Mallaco, a título de empréstimo, sustenta que:
Com relação ao empréstimo do Miguel Ângelo Mallaco, o que ocorreu foi que ele
mandou o dinheiro por meio de uma TED diretamente para minha conta e, quando
quitei com ele o empréstimo, eu simplesmente fiz o pagamento em dinheiro para
ele.
Toda a operação foi realizada de forma clara e transparente, sendo que tanto ele
como eu tínhamos condições financeiras de emprestar e de quitar o empréstimo e
tudo se encontra devidamente declarado à Receita Federal.

Em relação às infrações apuradas, destaca o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 19):
2.1. Quanto à alienação da participação societária na empresa SETOVI
MINERAÇÃO S/A, CNPJ 26.017.301/0001-11:
Conforme consta da 5a alteração contratual da SETOVI MINERAÇÃO S/A, CNPJ
26.017.301/0001-11, em 19/08/08 o Sr. Alberto adquiriu, de Miguel Ângelo
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
7
Almeida Mallaco, 250 cotas representativas de 25% do Capital Social da empresa,
pelo valor total de R$ 37.500,00, sendo o custo unitário por cota de R$ 150,00.
Tal aquisição encontra-se devidamente relacionada nas Declarações de Bens
integrantes das DIRPF 2009 (ano-calendário 2008) e 2010 (ano-calendário 2009),
apresentadas pelo contribuinte, bem como no cadastro CNPJ. Na DIRPF 2011 o
contribuinte não prestou qualquer informação sobre essa participação societária.
Entretanto, na DIRPF 2012 o contribuinte informou possuir apenas 50 ações da
empresa, tendo sido as outras 200 ações vendidas em 2010.
Sendo assim, o fiscalizado foi intimado a apresentar documentos e
esclarecimentos sobre alienação de parte desta participação societária havida na
empresa SETOVI MINERAÇÃO S/A e apuração do correspondente ganho de
capital.
Em resposta apresentada em 12/06/14, o contribuinte informou que a alienação,
de 200 ações ordinárias da companhia, ocorreu em 20/12/10, para a empresa
Serra do Caraça Holdings S/A, CNPJ 10.773.419/0001-30, pelo valor de R$
5.392.000,00, tendo sido recebido em 2010 o valor de R$ 1.011.000,00, conforme
consta do “Contrato de Compra e Venda de Ações” celebrado entre as partes em
20/12/10.
Quanto à apuração e tributação do ganho de capital, informou o fiscalizado que
tais valores se encontravam discriminados no demonstrativo de ganho de capital
por ele enviado em anexo à resposta, dizendo tratar-se de parte integrante de sua
DIRPF exercício 2011.
[...]
Analisando as cópias apresentadas em papel pelo contribuinte, com a DIRPF
original constante dos sistemas da RFB, esta fiscalização apurou que:
2.1.1. O RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL da cópia em
papel apresentada pelo contribuinte corresponde ao disponível na base de dados
da RFB, conforme colado a seguir.
[...]
Entretanto, verifica-se no item IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE, contido na
página 1 da cópia da declaração enviada em papel pelo contribuinte à fiscalização,
que tal documento é referente a um “rascunho” de uma declaração retificadora,
conforme trecho a seguir colado, em que o contribuinte responde sim à pergunta
“Esta declaração é retificadora?”.
[...]
Em consulta aos sistemas informatizados, verificou-se que esta declaração
retificadora em tempo algum foi transmitida pelo contribuinte à RFB, não
correspondendo, assim, a um documento válido.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
8
2.1.3. Na DIRPF 2011 transmitida pelo contribuinte em 29/04/11, conforme
consta da base de dados da RFB, o contribuinte não informou a percepção de
qualquer valor a título de RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA/DEFINITIVA [...]
Já na cópia da declaração anexada em papel pelo contribuinte em 23/02/15,
consta que ele teria recebido R$ 1.005.338,40 em rendimentos sujeitos a
tributação exclusiva/definitiva, referentes a ganhos de capital na alienação de
bens e/ou direitos [...]
2.1.4. No quadro DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS da DIRPF extraída do sistema
da RFB, consta apenas relacionado um veículo Renault Senic, totalizando R$
32.973,36 em bens e direitos disponíveis em 31/12/10.
Em contrapartida, na cópia em papel enviada pelo contribuinte, foram
relacionados vários bens(automóveis, caminhões, ações e cotas de capital,
dinheiro em caixa e créditos referentes a empréstimos efetuados a terceiros) que
somavam R$ 903.473,36 em 31/12/10.

Ainda, em relação ao quadro Dívidas e Ônus Reais, a DIRPF constante no portal da
RFB indica o campo como “Sem informações”. Já na cópia apresentada, há vários empréstimos de
Pedro Junqueira Reis Castanheira, que somam R$ 670.000,00 no ano-calendário de 2010. Há
também divergências nos campos de “imposto devido”, “imposto a restituir”, “evolução
patrimonial” e “rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva”. Continua o TVF:
2.1.9 Na DIRPF transmitida pelo contribuinte via internet, às 14h24 do dia
29/04/11, não existe o anexo DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE
CAPITAL. Entretanto esse documento foi encaminhado pelo contribuinte em
25/02/15, como sendo referente a anexo de sua DIRPF.
[...]
Os dados informados neste anexo correspondem às informações prestadas pelo
contribuinte em 12/06/14, quanto à alienação da sua participação societária na
Setovi Mineração S/A. Entretanto, esse anexo, que pode ser preenchido em
qualquer época, mediante download do programa IRPF, JAMAIS FOI
TRANSMITIDO À RECEITA FEDERAL, quer na declaração entregue em 29/04/11, ou
por meio de declaração retificadora, que poderia ter sido entregue pelo
contribuinte a qualquer tempo, até a ciência ao início da ação fiscal.
[...]
Por todo o exposto constatou-se que o fiscalizado não apurou o IRPF devido sobre
o ganho de capital auferido na alienação, em 20/12/10, de 200 ações ordinárias
da empresa SETOVI MINERAÇÃO S/A. Assim sendo, o imposto incidente sobre
esse ganho de capital foi lançado de ofício, no auto de infração resultante da
fiscalização, conforme se verá no item 3.1 deste TVF.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
9

Em relação aos R$ 6,7 milhões que transitaram nas contas correntes do
contribuinte, destaca o TVF que a origem de alguns créditos foi acatada pela fiscalização, por ter
sido devidamente comprovada.
Os demais créditos foram relacionados no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal
no 062/2014, por meio do qual foi solicitado ao contribuinte comprovar a sua
origem, mediante apresentação de documentação hábil e idônea. Nessa mesma
intimação fiscal, em seu Anexo II, foram relacionados os valores informados em
07/07/14 pelo contribuinte como tendo sido depositados em suas contas pela
empresa A Militar Mineira Ltda, solicitando-se ao interessado informar e
comprovar a motivação desses créditos.
Em resposta enviada em 24/11/14, o contribuinte apenas informou:
1 – Reitero que os valores movimentados em minhas contas correntes não
correspondem a rendimentos omitidos, representando mera circulação de valores
próprios já tributados ou de terceiros que, face as características de minhas
atividades comerciais de intermediação de compra e venda de caminhões,
simplesmente circularam nas mesmas.
Entretanto, a dinâmica das operações associada ao tempo decorrido entre as
mesmas e a atual fiscalização, não permitem, agora, uma perfeita e completa
identificação dos depósitos realizados com os nomes e respectivos CPF e CNPJ.
O que foi possível ser identificado já foi relacionado e informado na resposta à
intimação anterior nos anexos 1 e 2.
Uma coisa é certa, as informações prestadas e os documentos juntados
comprovam a minha atividade de intermediação de veículos (caminhões) e, assim,
jamais a totalidade dos valores movimentados nas contas correntes poderá ser
considerada como renda, posto que apenas uma pequena parcela seja a que
efetivamente fique para o intermediador.
Ou seja, o contribuinte não informou nem comprovou a origem de nenhuma das
transferências bancárias, das TED e dos depósitos em cheque e em dinheiro,
relacionados pela fiscalização no anexo da intimação fiscal.
Em 28/01/15, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 001/2015, solicitando ao
contribuinte, quanto aos depósitos em dinheiro de R$ 45.000,00, R$ 7.500,00, R$
19.000,00, R$ 19.850,00 e R$ 60.000,00, efetuados em 18/10/10, 19/10/10,
03/11/10, 08/11/10 e 03/12/10, respectivamente, bem como R$ 8.650,00 do
depósito em dinheiro de R$ 10.000,00 do dia 21/12/10, totalizando R$
160.000,00, informado como referente a venda de 2 caminhões, por R$ 80.000,00
cada, apresentar a documentação comprobatória da compra dos veículos, em
setembro/2010 e da venda posterior, em outubro/2010.
Na ausência de resposta, no prazo marcado, a comprovação foi novamente
solicitada por meio do Termo de Reintimação Fiscal no 002/2015.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
10
Em resposta enviada em 01/04/15 o contribuinte alegou não possuir outros
documentos que não aqueles já apresentados e que seriam “recibos de venda dos
caminhões no valor de R$ 80.000,00 cada, que estavam em meu nome e
preenchidos para LENARGE”. Informa ainda que “Nos recibos constavam o nome
do proprietário anterior que era o Banco Rural, os valores foram me passados em
espécie e eu os depositei diretamente no banco”.
Os documentos apresentados em 07/07/14 pelo contribuinte são, apenas,
Certificados de Registro de Veículos emitidos pelo Detran-MG, informando
Alberto de Oliveira Senna como proprietário e Banco Rural de Investimentos S/A
como proprietário anterior.
Não foi apresentado pelo contribuinte documento comprobatório de que os
depósitos em dinheiro relacionados possuíam como origem a venda dos
mencionados caminhões. Objetivando essa comprovação, a fiscalização intimou,
de forma específica, que fossem apresentados documentos contendo data, valor
da operação e forma de pagamento, bem como identificação dos adquirentes dos
veículos.
Concernente à venda de caminhões, em 24/11/14 o contribuinte alega exercer
“atividades comerciais de intermediação de compra e venda de caminhões”
porém, no decorrer da ação fiscal, não apresentou qualquer documento capaz de
comprovar a prática dessas atividades e a percepção de valores dessa origem. A
contrário sensu, em sua DIRPF 2011 o Sr. Alberto declara receber apenas
rendimentos oriundos da empresa A Militar Mineira Ltda. que, conforme seu
contrato social, possui como atividade “a indústria e o comércio (confecção) de
fardamento e vestuário civil e militar e objetos acessórios ao ramo, incluindo a
prestação de serviços de mão-de-obra na confecção de roupas em geral com
tecidos do encomendante”.
Com relação à TED no valor de R$ 120.000,00, realizada no Banco Bradesco em
21/12/10 e informada pelo contribuinte como referente a empréstimo concedido
por Miguel Ângelo A. Mallaco, tal assertiva veio desacompanhada de documentos
que comprovassem ser esta a origem. Também se verificou que alegado
empréstimo nunca foi declarado à RFB, quer por Alberto em sua DIRPF, quer por
Miguel.

No item 3 do TVF, conclui-se que houve:
3.1. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ALIENAÇÃO DE AÇÕES/QUOTAS NAO NEGOCIADAS EM BOLSAS DE VALORES ANO-
CALENDÁRIO 2010 MULTA DE 150%
CONCLUIMOS que houve omissão de ganhos de capital auferidos pelo
contribuinte na alienação de parte de sua participação social na empresa SETOVI
MINERAÇÃO S/A, no total de R$ 1.005.338,40, no ano de 2010.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
11
[...]
3.2. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA ANO-CALENDÁRIO 2010 MULTA DE 75%
CONCLUÍMOS que houve omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, apurada a partir dos valores creditados nas
contas correntes ... do Banco Bradesco S/A e ... do Banco Santander, em relação
aos quais o contribuinte titular, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
[...]
Os valores mensais dos rendimentos omitidos, referentes aos créditos/depósitos
cuja origem não restou devidamente comprovada, com total equivalente a R$
2.745.258,89 no ano-calendário de 2010, encontram-se discriminados nos
demonstrativos que constituem os Anexos 02 e 03 deste TVF e foram lançados no
auto de infração resultante da fiscalização (ver infração 002 – Omissão de
Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada).
Foi aplicada multa de ofício qualificada, conforme item 4 do TVF:
4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%
O contribuinte, que havia informado nas Declarações de Bens de suas DIRPF 2009
e 2010 possuir participação societária na empresa SETOVI MINERAÇÃO S/A,
convenientemente deixou de registrar em sua DIRPF 2011, ano-calendário 2010,
que alienou esta participação societária. Desta forma, não informou a alienação
do bem e nem tributou, espontaneamente, o ganho de capital auferido.
Após ser intimado a apresentar informações sobre a alienação desta participação
societária e o recolhimento do imposto devido, em 12/06/14 o fiscalizado
informou que “o valor do tributo incidente sobre o ganho de capital se encontra
discriminado no demonstrativo do ganho de capital anexo e consta de sua DIRPF
exercício 2011”.
Conforme relatado no item 2.1. constatou-se, porém, que, se o recibo de entrega
anexado pelo interessado correspondia à DIRPF 2011 efetivamente entregue à
RFB, tal situação não abrangia a cópia da DIRPF e seu anexo “Demonstrativo da
Apuração dos Ganhos de Capital“, enviados em papel em 12/06/14, 07/07/14 e
23/02/15, pois ficou comprovado que esses documentos, preenchidos pelo
contribuinte, nunca foram enviados à RFB.
Assim procedendo, omitindo em sua DIRPF entregue à RFB a informação da
alienação e apresentando, durante o procedimento fiscal, documentos que ele
sabia ou deveria saber serem falsos, por não corresponderem à declaração
efetivamente entregue, tinha o fiscalizado o claro objetivo de impedir a
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
12
Administração Tributária de efetuar o lançamento de ofício do imposto de renda
devido sobre o ganho de capital auferido.
Tendo em vista a conduta do contribuinte, tendente a ocultar a ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda da pessoa física e impedir ou retardar a
constituição do crédito tributário, sob o valor apurado na infração descrita no
item 3.1. (OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS), foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, nos termos
previstos no inciso I combinado com § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, abaixo
transcrito:
[...]
E, conforme tipificado nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964 [...]

Houve também a formalização de representação fiscal para fins penais.
A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls 465 e ss.), sustentando, em suma:
i)
Tempestividade;
ii)
Origem dos recursos movimentados;
iii)
Do esclarecimento das origens dos depósitos bancários;
iv)
Da inocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda;
v)
Da impossibilidade de presunção de ocorrência do fato gerador do imposto
de renda exclusivamente com base em depósitos bancários;
vi)
Omissão de recolhimento do imposto de renda sobre ganhos de capital na
alienação de ações – imposto apurado e declarado à RFB – falta de
pagamento – inexistência de conduta dolosa na tentativa de ocultar o ato
gerador;
vii)
Multa de ofício de 150% - sanção pecuniária excessiva e desproporcional –
falta de comprovação do intuito de fraude;
viii)
Da desnecessária representação fiscal para fins penais, diante da falta de
comprovação da prática de crime contra a ordem tributária e da intenção
dolosa de fraudar o fisco;
ix)
Conclusão e pedidos.

A 5a turma da DRJ/REC (e-fls. 507 e ss.) entendeu pela manutenção do crédito
tributário, tendo julgado improcedente a impugnação, com decisão assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
13
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação ao lançamento formalizado, momento em que poderá ser exercido
plenamente o direito de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e
de direito, os pontos de discordância e as provas apresentadas. Constatado que o
procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de regência,
proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a preliminar
de nulidade suscitada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS, DE PESSOAS FÍSICAS E ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos. Também são considerados como rendimentos omitidos, os
depósitos de origem comprovada não oferecidos à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários e, assim,
provar que se tratam de verbas oferecidas á tributação ou que não devam ser
tributadas. A comprovação de que o depósito pertence a outrem e que apenas
transita pela conta-corrente do autuado, deve ser realizada mediante
documentação hábil e idônea, e demonstrado de forma individualizada,
consoante o caput e o § 3o do artigo 42 da Lei 11.941, de 1996.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários para
o mutuário, não bastando a simples apresentação de contrato sem registro.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APÓS
INÍCIO DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INADMISSIBILIDADE.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
14
Perante a legislação tributária é inadmissível a retificação da declaração de ajuste
para alterar matéria tributável após o início do procedimento fiscal e a
consequente exclusão da espontaneidade do sujeito passivo.
OMITIR INFORMAÇÃO, OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES
FAZENDÁRIAS E FAZER DECLARAÇÃO FALSO OU OMITIR DECLARAÇÃO SOBRE AS
RENDAS, BENS OU FATOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de ofício qualificada quando se constata a
conduta de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias e fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre as rendas, bens ou
fatos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 590 e ss.), com os
seguintes argumentos:
i)
Tempestividade;
ii)
Da lavratura do auto de infração e do r. acórdão recorrido: a ementa do
acórdão recorrido evidencia, por si só, o desinteresse com que o julgador
tratou as questões centrais trazidas pelo Recorrente, quais sejam: que os
documentos apresentados são hábeis e idôneos e comprovam de forma
cabal as operações bancárias; que os mútuos celebrados pelo recorrente
atendem a forma prescrita em lei e possuem lastro financeiro; que a
operação de venda de participação societária na SETOVI, bem como a
apuração de ganho de capital foram devidamente comunicadas a Receita, e
que a auditora fiscal já possuía tais informações antes do início dos
trabalhos ficais.
O cerne da questão é sim o fato de se definir, com precisão, qual é o
conteúdo e o alcance da presunção estabelecida pelo artigo 42, da Lei
9.430/96, principalmente, qual o é o conceito de legal de "documentação
hábil e idônea" a ser produzida pelos contribuintes, posto que, por interesse
próprio, a Receita, a cada dia, tem dado interpretação mais restritiva às
provas produzidas pelos contribuintes. No caso presente, efetivamente não
ouve omissão de rendimentos, pois todas as operações foram acobertadas
por documentos que comprovam sua origem e cujos valores foram
anteriormente tributados e declarados à RFB.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
15
iii)
Das razões para reforma do acórdão recorrido: a DRJ se nega a reconhecer
os atos realmente praticados, a verdade material e as provas documentais
contidas nos autos e que comprovam dois fatos incontestáveis: 1° fato
incontestável: Os créditos bancários tidos como sendo de origem não
comprovada foram devidamente identificados com a apresentação dos
extratos
bancários,
documentos,
declarações,
comprovantes
de
transferências eletrônicas e contratos de mútuo, ou seja, documentos
hábeis e próprios à espécie. 2° fato incontestável: A operação realizada pelo
Recorrente para a alienação de sua participação societária na SETOVI, bem
como a apuração de ganho de capital no valor R$1.005.338,40 (um milhão e
cinco mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) foram
comunicadas a Receita Federal, ainda que de forma inadequada e fora do
prazo legal, inexistindo qualquer procedimento do contribuinte visando sua
ocultação.
iv)
Origem dos recursos movimentados: O Contribuinte é comerciante, sendo
sócio da empresa A Militar Mineira LTDA-EPP, é acionista minoritário (ações
preferenciais) da Setovi Mineração S/A e, além disso, eventualmente, por
força de suas relações comerciais, exerce também a intermediação de
negócios, mais notadamente, na compra e venda de caminhões. No
exercício de 2010, por força das atividades acima descritas, recebeu valores
diretamente em suas contas bancárias sobre diversas rubricas acima
transcritas e, além de que, por se tratar a "A Militar Mineira" de empresa
familiar e de pequeno porte, ocorreu o trânsito de valores entre as contas
da empresa e seu sócio titular. Desde 2009 o faturamento da Militar Mineira
sofreu uma grande queda, obrigando o recorrente a recorrer a diversos
contratos de mútuo com terceiros e a constantes transferências de valores
já mencionadas, como forma de redução de saldo devedor das contas de
pessoa física e da PJ. Nas operações de intermediação de compra e venda de
caminhões, via de regra, o adquirente deposita o valor do bem na conta do
recorrente (com quem matem relação de confiança) e este transfere o valor
ao proprietário anterior (alienante), retendo apenas a parte que lhe cabe
pela intermediação (comissão). Dessa forma, o valor do bem intermediado,
apenas transitou pela conta do recorrente, porém, sem representar para si
uma renda efetiva. Em outras operações, o recorrente compra e transfere o
veículo para seu nome e, posteriormente, vende o mesmo para terceiros.
Venda de caminhões – R$ 160.000,00: Em setembro de 2010, vendeu 2
caminhões, adquiridos junto ao Banco Rural de Investimentos S/A para
Lenarge Transportes e Serviços LTDA, pelo valor de R$ 80.000,00 cada, que
foram depositados na conta do Banco Bradesco, de forma parcelada. Ao
analisar a operação e os Certificados de Registro de Veículos emitidos pelo
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
16
DETRAN-MG e juntados aos autos em 07/07/14, que indicavam como
proprietário anterior o Banco Rural de Investimentos S/A e o adquirente
como sendo o recorrente, a fiscalização entendeu que os mesmos não
comprovavam a ocorrência da operação posterior de venda do recorrente
para a LENARGE. Para dirimir dúvidas, o Recorrente juntou os CRVs que
demonstram a alienação para a Lenarge em setembro de 2010. O Certificado
de Registro de Veículo, devidamente preenchido, datado e com indicação do
valor de venda é documento legítimo para a comprovação da operação de
venda. Entendeu a DRJ que a apresentação do CRV não vincula a venda aos
valores depositados. Não é crível que a RFB pretenda, agora, que além de
atendidos os requisitos e a forma prescrita em lei, que os pagamentos
tenham sido realizados por meio de cheques e/ou com a identificação
específica de origem e destino, e que a operação não possa ser quitada de
forma parcelada e em datas próximas e subsequentes à sua realização.
Requer seja deduzido o valor de R$ 160.000,00 da movimentação financeira
de origem não identificada;
Empréstimo de R$ 120.000,00 de Miguel Angelo A Mallaco: Com o devido
respeito, o não acatamento da comprovação da origem do depósito
mediante a apresentação documento oficial do Banco Bradesco (extrato),
onde consta a transação financeira por meio de "Ted-t Elet Disp de n°
7798728", no valor de R$120.000,00 Remet. miguei Angelo a. Mallaco" (sic),
constitui situação arbitrária e desprovida de embasamento legal, posto que
a origem do recurso está devidamente comprovada. A principal infração
imputada ao recorrente é a de que teriam ocorrido "Depósitos bancários
com origem não comprovada" em suas contas correntes, e não de que tais
operações não tenham sido declaradas ou informadas à RFB.
Os documentos apresentados à fiscalização e juntados aos autos pelo
recorrente, são documentos de uso geral, de natureza comercial e bancária
e aptos a acobertar as operações realizadas pelo Recorrente. Os contratos
de mútuo apresentados, são atos particulares e, até mesmo estes, foram
celebrados e obedecem à forma e ao disposto nos dispositivos legais, sendo,
portanto, aptos ao fim para os quais foram constituídos, inclusive com lastro
bancário.
Quanto aos demais depósitos em espécie, por meio de cheques e/ou
transferências eletrônicas, como já foi dito, reiterado e comprovado pelo
recorrente, estes não correspondem a rendimentos omitidos e sim a mera
circulação de valores próprios, já tributados, ou de terceiros que, face as
características da atividade de intermediação de compra e venda de
caminhões, simplesmente passavam por suas contas correntes.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
17
Colaciona acórdão no 2201.002.351, de 17/12/12, que dispõe sobre ausência
de apreciação, ponto a ponto, das razões apresentadas pelo impugnante,
sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Considerar simplesmente como irregulares as movimentações financeiras
realizadas pelo recorrente, é medida que vai de encontro com todos os
princípios do direito, pois será desarrazoado, desproporcional e ilegal, e
caracterizar-se-á um verdadeiro abuso de direito, com gigante excesso por
parte do fisco, se tais valores forem objeto de nova tributação pela Receita
Federal do Brasil.
v)
Do esclarecimento das origens dos depósitos bancários: Os valores que se
pretende tributar, ou já pertenciam ao recorrente ou a terceiros e,
simplesmente, transitaram por suas contas correntes. Exigir novamente
imposto de renda sobre os ditos valores seria bi tributar uma mesma renda.
vi)
Da inocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda: A
disponibilidade da renda, seja jurídica, seja econômica, deve,
invariavelmente, representar um acréscimo patrimonial, para que a
cobrança do imposto seja legítima. Deflui-se, assim, que à ocorrência do fato
gerador do Imposto de Renda, é necessário o efeito incremento patrimonial
do sujeito passivo da obrigação tributária, representando pelo ganho da
disponibilidade jurídica ou econômica da renda. A disponibilidade financeira
da renda não constitui fato imponível do Imposto de Renda, não havendo
que se falar em incidência de IRPF sobre estas movimentações financeiras.
vii)
Da impossibilidade de presunção de ocorrência do fato gerador do imposto
de renda com base apenas em depósitos bancários: O CTN vinculou o fato
gerador do imposto de renda ao acréscimo patrimonial. Consequentemente,
somente pode ser tributado pelo referido aquilo que realmente ingressou
no patrimônio do contribuinte. Portanto, não é admissível o lançamento de
imposto de renda com base exclusivamente em mera presunção ou indício
de existência de renda. O auto de infração é baseado apenas em
presunções. Menciona o art. 142 do CTN e a Súmula 182 do extinto Tribunal
de Recursos, bem como julgados deste Conselho;
viii)
Da correta interpretação da presunção trazida pelo art. 42 da Lei 9.430/96:
No entendimento da Fiscalização Federal a partir de 1° de janeiro de 1997,
com o advento da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, o simples depósito
bancário passou a ser considerado como omissão de receita. O art. 42 da lei
no. 9430/96 não institui presunção legal de rendimento, uma vez que
nenhuma presunção legal pode fugir aos contornos a definição legal contida
no art. 43 do CTN.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
18
ix)
Omissão do recolhimento do imposto de renda sobre ganhos de capital na
alienação de ações – imposto apurado e informado à RFB – omissão de
recolhimento – inexistência de conduta dolosa na tentativa de ocultar do
ato gerador: O auto de infração ora impugnado lançou, ainda, crédito
tributário no montante de R$150.800,76 (cento e cinquenta mil oitocentos
reais e setenta e seis centavos) a título de imposto de renda sobre ganhos
de capital auferido pelo recorrente no ano base de 2010, em face da
alienação de 20% (vinte por cento) de sua participação acionária na empresa
SETOVI MINERAÇÃO S/A, pelo valor de R$1.011.000,00 (um milhão e onze
mil reais). A referida operação de venda ocorreu em 20/12/10 e o valor do
IR incidente sobre o ganho de capital foi devidamente apurado e se
encontra discriminado no Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Capital
e DIRPF 2011, elaborados e que, até então, supunha terem sido enviados à
fiscalização. No entendimento do recorrente, somente o pagamento do
tributo apurado e informado é que não teria ainda ocorrido, exclusivamente,
face a delicada situação financeira dele e da empresa "A Militar Mineira
LTDA-EPP". A omissão no pagamento ocorreu pela completa e absoluta falta
de condições financeiras para liquidar o tributo devido.
A fiscalização concluiu que os documentos entregues em 12/06/14,
07/07/14 e 23/02/15, Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital e
DIRF 2011 (retificadora) não foram enviados eletronicamente à RFB,
concluindo que os documentos apresentados seriam documentos que o
Recorrente sabia ou deveria saber serem falsos. Ele afirma que tinha a
absoluta certeza de serem autênticos, tanto que os entregou
espontaneamente. Não há nenhuma ação dolosa como as tipificadas nos
arts. 71 a 73 da Lei 4.502/64, não havendo lugar para aplicação de multa
qualificada.
x)
Multa de ofício de 150% - sanção pecuniária excessiva e desproporcional –
falta de comprovação do intuito de fraude: a multa imposta é desarrazoada
e desproporcional ao dano causado ao Fisco. Invoca os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade expressos no art. 2o da Lei federal no
9784/99. A multa exagerada importa em confisco, sendo vedado pela CF/88.
Invoca art. 413 do CC e art. 112 do CTN. A multa imposta viola os princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, bem
como é imposta por legislação abusiva.
xi)
Da desnecessária representação fiscal para fins penais, diante da falta de
comprovação da prática de crime contra a ordem tributária e da intenção
dolosa de fraudar o fisco: a decisão recorrida merece ser modificada no que
diz respeito à prática de crime contra a ordem tributária, tendo em vista que
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
19
restou incontroverso que não houve a efetiva comprovação da prática de
crime contra a ordem tributária, bem como não resta demonstrado
inequivocamente à intenção dolosa de fraudar o fisco. A materialidade do
delito não se prova pela exibição de um simples auto de infração, sujeito a
contestação em sede administrativa, não tendo o fiscal da SRF fé pública,
sendo seus atos quando muito dotados de mera presunção de legitimidade,
que, de resto, possui todo ato emanado do Poder Público; e a autoria não
decorre de uma simples atitude de deixar de informar a Receita Federal
(DIRPF), que, muitas vezes, embora devesse ter conhecimento de que devia
ter feito, não a fez.
xii)
Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido, julgando-se improcedente o
Auto de infração, haja vista, a flagrante inocorrência do fato gerador do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza da pessoa física —
IRPF, posto que os depósitos bancários representaram simples
movimentação financeira de renda já tributada, e tendo sido provado que
inexistiu qualquer omissão ou ação de sua parte na tentativa de ocultar o
ganho de capital e que a simples presunção, dissociada de outros elementos
ou indícios, não se presta a configurar acréscimo patrimonial, conforme
ampla defesa e robusta jurisprudência.

A seguir, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Da omissão dos rendimentos caracterizados por depósitos de origem não
comprovada
A autuação fiscal entendeu que houve omissão de rendimentos por parte do
Recorrente, referentes aos créditos/depósitos de origem não comprovada, no valor equivalente a
R$ 2.745.258,89. O Recorrente alega que:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
20
i)
É comerciante, sócio da empresa A Militar Mineira LTDA-EPP, é acionista
minoritário (ações preferenciais) da Setovi Mineração S/A e, além disso,
eventualmente, por força de suas relações comerciais, exerce também a
intermediação de negócios, mais notadamente, na compra e venda de
caminhões. No exercício de 2010, por força das atividades acima descritas,
recebeu valores diretamente em suas contas bancárias sobre diversas
rubricas acima transcritas e, além de que, por se tratar a "A Militar Mineira"
de empresa familiar e de pequeno porte, ocorreu o trânsito de valores entre
as contas da empresa e seu sócio titular. Nas operações de intermediação de
compra e venda de caminhões, via de regra, o adquirente deposita o valor
do bem na conta do recorrente (com quem matem relação de confiança) e
este transfere o valor ao proprietário anterior (alienante), retendo apenas a
parte que lhe cabe pela intermediação (comissão). Dessa forma, o valor do
bem intermediado, apenas transitou pela conta do recorrente, porém, sem
representar para si uma renda efetiva.
ii)
Venda de caminhões à Lenarge – R$ 160.000,00: Em setembro de 2010,
vendeu 2 caminhões, adquiridos junto ao Banco Rural de Investimentos S/A
para Lenarge Transportes e Serviços LTDA, pelo valor de R$ 80.000,00 cada,
que foram depositados na conta do Banco Bradesco, de forma parcelada. Os
valores foram recebidos em dinheiro e, posteriormente, depositados pelo
Recorrente em sua conta. Juntou CRVs emitidos pelo Detran/MG que
demonstram a compra e a venda;
iii)
Empréstimo de R$ 120.000,00 de Miguel Angelo A Mallaco: Com o devido
respeito, o não acatamento da comprovação da origem do depósito
mediante a apresentação documento oficial do Banco Bradesco (extrato),
onde consta a transação financeira por meio de "Ted-t Elet Disp de n°
7798728", no valor de R$120.000,00 Remet. miguei Angelo a. Mallaco" (sic),
constitui situação arbitrária e desprovida de embasamento legal, posto que
a origem do recurso está devidamente comprovada. A principal infração
imputada ao recorrente é a de que teriam ocorrido "Depósitos bancários
com origem não comprovada" em suas contas correntes, e não de que tais
operações não tenham sido declaradas ou informadas à RFB.
iv)
Quanto aos demais depósitos em espécie, por meio de cheques e/ou
transferências eletrônicas, como já foi dito, reiterado e comprovado pelo
recorrente, estes não correspondem a rendimentos omitidos e sim a mera
circulação de valores próprios, já tributados, ou de terceiros que, face as
características da atividade de intermediação de compra e venda de
caminhões, simplesmente passavam por suas contas correntes.

Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
21
Importante verificar, de forma detalhada, cada uma das alegações do Recorrente.
Quanto aos valores identificados por ele no Anexo I do Termo de Resposta à
Intimação Fiscal no 10/2014 (e-fls. 139 e ss.), advindos da empresa A Militar Mineira, da qual é
sócio, apesar de haver a identificação do remetente, não houve a descrição individualizada do que
estes valores de fato significavam, se seriam distribuição de dividendos, pagamento de pro-labore,
mútuo, quitação de alguma dívida anterior, etc. A simples identificação do remetente não é
suficiente para comprovar a relação jurídica que originou o crédito. Não pode considerar que
cumpriu o dever de apresentar documentação hábil e idônea pelo simples fato de ter indicado
quais os créditos eram advindos da A Militar Mineira. Não traz nem os registros contábeis da
empresa, que poderiam esclarecer os motivos dos créditos na conta do Recorrente.
Quanto à alegação de que realizava operações de intermediação de compra e venda
de caminhões, o Recorrente também faz apenas uma alegação genérica, sem de fato comprovar
as operações que teria realizado. A única operação neste sentido que ele menciona de forma mais
detalhada é a venda de dois caminhões à Lenarge.
Como bem ressalta a decisão da DRJ:
No decorrer do procedimento fiscal, o contribuinte não apresentou qualquer
documento capaz de comprovar que exercesse a prática de "atividades comerciais
de intermediação de compra e venda de caminhões" e a percepção de valores
dessa origem, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal.
10.1. O exercício da atividade de intermediação de compra e venda de caminhões
é fato gerador do IRPF. A comissões seriam sim tributadas, conforme deixa claro o
inciso V do Art. 43 do RIR, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, abaixo
transcrito.
"Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
"(...)V - comissões e corretagens;
(...)"
Quanto à operação de compra de dois caminhões do Banco Rural e posterior
alienação à empresa Lenarge, traz o Recorrente os CRVs expedidos pelo Detran que demonstram a
operação. Neste ponto, o Recorrente se apoia em presunções simples para comprovar depósitos
de forma globalizada. Ocorre que o liame é frágil, visto que: i) a venda dos dois caminhões foi feita
em 23/09/2010, mas os primeiros depósitos indicados foram feitos quase 1 mês depois, em
18/10/2010 (e, posteriormente, 19/10, 03/11, 08/11, 03/12, 21/12); ii) a venda teria sido de R$
160.000,00, mas os depósitos indicados somam R$ 161.350,00; iii) os depósitos foram feitos em
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
22
dinheiro; iv) não há na DIRPF 2011 o registro desta operação, nem na Declaração de Bens e
Direitos e nem no ganho de capital. Tendo em vista que um dos caminhões foi comprado por R$
70.000,00 e revendido por R$ 80.000,00, deveria ter havido, se fosse o caso, declaração do ganho
de capital deste montante; v) não há registro da comissão que teria sido auferida pelo Recorrente.
A exigência de documentação capaz de gerar convencimento quanto às datas e
valores dos créditos depositados de modo a vinculá-los a uma determinada operação de origem é
lícita, eis que reside na imposição legal determinando a comprovação individualizada de cada
depósito bancário, conforme previsto no art. 42 da Lei 9.430/96. Não é possível realizar
presunções simples, principalmente em relação a depósitos em dinheiro, visto que nem mesmo
seria possível presumir que valores tributados pelo contribuinte e sacados de conta do próprio
recorrente foram mantidos em espécie e posteriormente depositados, conforme revela a
jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 30
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Destacam-se, nesse sentido, alguns dos acórdãos relacionados como seus
precedentes:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente. Acórdão n° 106-15.616, de 21 de junho de
2006.

IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente. Acórdão n° 106-15.761, de 17 de agosto de
2006.

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
23
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS. Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e novamente
depositados no mês subsequente. Acórdão n° CSRF/04-00.826, de 3 de março de
2008.

Em relação ao mútuo que teria sido concedido pelo Sr. Miguel, este também não foi
comprovado. A simples identificação do remetente da transferência bancária não é suficiente para
comprovar a operação de mútuo. Ao contrário dos demais mútuos realizados pelo Recorrente,
que haviam sido registrados em contrato, este não o possuía. Além disso, não foi demonstrada a
devolução dos valores e a operação não constava na DIRPF 2011 do Recorrente e não foi
declarado à RFB pela contraparte, o Sr. Miguel.
Os depósitos supostamente advindos da empresa A Militar Mineira, da venda dos
caminhões à Lenarge e do mútuo do Sr. Miguel somam R$ 993.300,29. Assim, há, ainda, R$
1.751.958,60 em créditos que não tiveram nem seus remetentes identificados, sob a alegação
genérica de que não correspondem a rendimentos omitidos e sim a mera circulação de valores
próprios, já tributados, ou de terceiros que, face as características da atividade de intermediação
de compra e venda de caminhões, simplesmente passavam pelas contas correntes.
Visto que o Recorrente apenas alega genericamente que há valores que transitaram
em suas contas, mas que pertencem a terceiros, sem trazer qualquer individualização ou
comprovação, importante destacar a Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Ainda, afirma o Recorrente que a fiscalização não desconsiderou que ele tenha
praticado operações de intermediação de compra e venda de caminhões, até porque foram
apresentados e analisados diversos Certificados de Registo de veículos e recibos de vendas. No
entanto, ao verificar os autos, constata-se que os únicos CRVs juntados referem-se aos dois
caminhões que foram alienados à Lenarge, não havendo menção específica a outras operações de
compra e venda de caminhões.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
24
A decisão da DRJ apreciou ponto a ponto as alegações do Recorrente, sendo que, se
não foi considerada comprovada a origem dos créditos, isto deve-se ao fato de que a
documentação juntada era frágil e não hábil e idônea à comprovação almejada. Não configura,
portanto, bitributação, uma vez que não foi comprovada a origem dos depósitos, nem que
decorrem de operação anteriormente tributada.
Importante destacar o art. 42 da Lei 9.430/96:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
25
Ao contrário do que sustenta o Recorrente, o art. 42 da Lei 9.430/96 estabelece
presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários condicionada à
falta de comprovação dos recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador
quando o sujeito passivo não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária. Desta
forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a origem dos créditos
efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais rendimentos deve
incidir o imposto sobre a renda. A omissão dos rendimentos por eles representados configuram
inegável disponibilidade econômica e não apenas uma disponibilidade financeira, como sustenta o
Recorrente.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos. É
necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza, se os valores
creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a norma legal
determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve verificar se os
valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo contribuinte.
Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados, estes devem ser
considerados como rendimentos omitidos.
Destaca-se, ainda, a Súmula CARF no 26, que indica a dispensa de comprovação do
consumo da renda:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Quanto à aduzida súmula 182 do extinto tribunal de recurso, esta não mais se aplica
após a publicação da Lei 9.340/96.
Sendo assim, tendo em vista a fragilidade da documentação apresentada e por não
ter se desincumbido do ônus de demonstrar, individualizadamente, a origem dos créditos
bancários, deixo de acolher o pedido do Recorrente.

3. Da omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos
O auto de infração ora em comento lançou, ainda, crédito tributário no montante
de R$150.800,76 a título de imposto de renda sobre ganhos de capital auferido pelo recorrente
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
26
no ano base de 2010, em face da alienação de 20% de participação acionária do Recorrente na
empresa SETOVI MINERAÇÃO S/A, pelo valor de R$1.011.000,00. A referida operação de venda
ocorreu em 20/12/10 e o valor do IR incidente sobre o ganho de capital teria sido devidamente
apurado e discriminado no Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Capital e DIRPF 2011, que
supunha o Recorrente, teriam sido enviados à fiscalização. Apenas o pagamento não teria sido
realizado, por dificuldades financeiras.
Não assiste razão ao Recorrente, visto que cabalmente demonstrado pela
fiscalização de que não houve a declaração deste ganho de capital na DIRPF. Além disso, o
Recorrente apresentou, durante a fiscalização, documento divergente daquele que havia enviado
à Receita Federal. Destaca-se trecho da decisão da DRJ:
15.1. Em consulta a DIRPF, exercício 2011, apresentada pelo contribuinte e
constante na base de dados da RFB não consta registro desta operação nem na
declaração de bens e direitos e nem em ganho de capital. Na DIRPF apresentada e
constante na base de dados da RFB não se encontra Demonstrativo de Apuração
dos Ganhos de Capital. O contribuinte não informou esta operação à RFB na
DIRPF, exercício 2011, como deveria ter procedido, logo houve uma omissão do
ganho de capital. Considerando a ausência da informação do Ganho de capital na
DIRPF, exercício 2011, foi correto o procedimento adotado pela auditora em
lavrar o auto em relação a esta infração. Não consta nos sistemas da RFB DIRPF
retificadora, exercício 2011, conforme informa o contribuinte.
[...]
15.2. No decorrer do procedimento fiscal o contribuinte após ser intimado a
apresentar informações sobre a alienação desta participação societária e o
recolhimento do imposto devido, informou que o valor do tributo incidente sobre
o ganho de capital se encontra discriminado no demonstrativo de ganho de
capital anexo e consta de sua DIRPF, exercício 2011. Porém foi constatado,
conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, que o recibo de entrega
anexado pelo interessado correspondia à DIRPF 2011 efetivamente entregue à
RFB, tal situação não abrangia a cópia da DIRPF e seu anexo "Demonstrativo de
Apuração dos Ganhos de Capital", enviado em papel a fiscalização em 12/06/14,
07/07/14 e 23/02/15, pois ficou comprovado que esses documentos, preenchidos
pelo contribuinte, nunca foram enviados à RFB. Na impugnação o contribuinte diz
que a operação foi definitivamente comunicada a RFB, mas não verificamos esta
informação na base de dados da Receita Federal. As informações constantes da
base de dados da RFB são divergentes das informações apresentadas pelo
contribuinte, logo fica claro que esta operação de ganho de capital não foi
comunicada à RFB no exercício 2011 como deveria ter ocorrido. O impugnante
não apresentou documentação hábil e idônea que comprovasse que ele havia
comunicado a Receita Federal na DIRPF, exercício 2011, as informações relativas a
esta operações. Desta forma não assiste razão ao impugnante.

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
27
Considerando que a operação não foi comunicada à RFB, tendo sido ocultada e
ainda apresentado à fiscalização documento divergente daquele enviado à Receita em 2011, deixo
de acolher as alegações do Recorrente.

4. Da multa qualificada
Insurge-se o Recorrente contra a multa qualificada, indicando que não houve atos
fraudulentos e que a multa imposta violaria os princípios constitucionais da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
Primeiramente, destaca-se que este d. Conselho não é competente para se
pronunciar sobre constitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2. Assim, a
aplicação do percentual de multa previsto em lei é dever da autoridade fiscal, tendo em vista que
sua atividade é vinculada (art. 142, parágrafo único do CTN).
Em relação à alegação de que não teria havido atos fraudulentos, também não
assiste razão ao Recorrente.
Conforme destacado no Termo de Verificação Fiscal, às e-fls.
O contribuinte, que havia informado nas Declarações de Bens de suas DIRPF 2009
e 2010 possuir participação societária na empresa SETOVI MINERAÇÃO S/A,
convenientemente deixou de registrar em sua DIRPF 2011, ano-calendário 2010,
que alienou esta participação societária. Desta forma, não informou a alienação
do bem e nem tributou, espontaneamente, o ganho de capital auferido.
Após ser intimado a apresentar informações sobre a alienação desta participação
societária e o recolhimento do imposto devido, em 12/06/14 o fiscalizado
informou que “o valor do tributo incidente sobre o ganho de capital se encontra
discriminado no demonstrativo do ganho de capital anexo e consta de sua DIRPF
exercício 2011”.
Conforme relatado no item 2.1. constatou-se, porém, que, se o recibo de entrega
anexado pelo interessado correspondia à DIRPF 2011 efetivamente entregue à
RFB, tal situação não abrangia a cópia da DIRPF e seu anexo “Demonstrativo da
Apuração dos Ganhos de Capital“, enviados em papel em 12/06/14, 07/07/14 e
23/02/15, pois ficou comprovado que esses documentos, preenchidos pelo
contribuinte, nunca foram enviados à RFB.
Assim procedendo, omitindo em sua DIRPF entregue à RFB a informação da
alienação e apresentando, durante o procedimento fiscal, documentos que ele
sabia ou deveria saber serem falsos, por não corresponderem à declaração
efetivamente entregue, tinha o fiscalizado o claro objetivo de impedir a
Administração Tributária de efetuar o lançamento de ofício do imposto de renda
devido sobre o ganho de capital auferido.

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
28
As ações do Recorrente se enquadram no arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Apenas afirmar que os documentos seriam autênticos, sendo que restou
comprovado que não eram e que não tinham sido transmitidos à RFB, não é capaz de eximir o
Recorrente da multa, em sua figura qualificada.
Pelo exposto, entendo correta a qualificação da multa na situação que aqui se
analisa. No entanto, tendo em vista o disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
esta deve ser reduzida ao percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96
com redação dada pela Lei no 14.689/23.

5. Da Representação Fiscal para fins Penais
Quanto aos questionamentos sobre a formalização de Representação Fiscal para
Fins Penais, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 28, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

6. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei
no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.
.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.154 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723275/2015-14
29
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 657
DF CARF MF
Original